Tribunal: TJMT
Processo: 0006808-93.2015.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006808-93.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVA BATISTA - CPF: 034.507.551-02 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA BATISTA - CPF: 034.507.551-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO DA SILVA BATISTA - CPF: 034.507.551-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO CÉSAR BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE MICHELE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO DA SILVA BATISTA

APELADO: RODRIGO DA SILVA BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO POR FURTO –
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – PARCIAL PROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES STJ E STF – NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DA DROGA PARA FINS DE COMÉRCIO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO QUE SE MANTÉM –
DO RECURSO DA DEFESA
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

E REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado praticava atos de mercancia de entorpecentes, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pela magistrada de primeiro grau.

Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de receptação simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública”
(RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006808-93.2015.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO DA SILVA BATISTA

APELADO: RODRIGO DA SILVA BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de RODRIGO DA SILVA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal nº 6808-93.2015.811.0040, Código 132919, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o acusado da imputação dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, e o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença – Id. 20005965/20005966).

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do acusado RODRIGO pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, ao argumento de que há elementos suficientes no caderno processual e aptos a comprovar a materialidade e autoria delitiva (Id. 20005980/20005983).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo (Id. 20006950/20006951).

Já a defesa, em razões recursais, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, vez que utilizada condenação posterior ao fato narrado no presente feito para macular os antecedentes criminais do acusado. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da reprimenda para abaixo do mínimo legal; pela diminuição da pena pecuniária e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 20005989/20005990).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apela defensivo (Id. 20006952/20005954).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, ao argumento de que existem provas hábeis para condenar o apelado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, e pelo provimento parcial do apelo defensivo, para se readequar tanto a pena-base como a pena pecuniária (Id. 25260450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO DA SILVA BATISTA

APELADO: RODRIGO DA SILVA BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Como já relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de RODRIGO DA SILVA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal nº 6808-93.2015.811.0040, Código 132919, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o acusado da imputação dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, e o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença – Id. 20005965/20005966).

Narra a denúncia que:

“
(...) I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 16h, no estabelecimento comercial denominado “Top Presentes”, localizado na Av. Porto Alegre, nº 1635, Bairro Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o imputado RODRIGO DA SILVA BATISTA, agindo em manifesto animus furandi, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor branca e 02 (dois) óculos de sol, avaliados em R$ 1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 47, de propriedade da vítima Daiane Michele da Silva.

II -
Consta das inclusas pegas de informações que, no mesmo dia, logo após o fato I, na Rua das Azaléias, Bairro Morada do Sol, foi detectado que o denunciado RODRIGO DA SILVA BATISTA tinha em depósito/guardava, para fins de mercancia, droga, consistente em 04 (quatro) porções, perfazendo aproximadamente 20,05g (vinte gramas e cinco centigramas), de substância análoga à maconha, melhor descrita no Termo de Apreensão de f. 24 do IP e Laudo Preliminar de Drogas nº 520.02.04.2015-0015 de fls. 74/79, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III – No mesmo desdobramento causal acima narrado, o indigitado RODRIGO DA SILVA BATISTA possuía/matinha sob sua guarda 01 (uma) munição intacta, calibre 38, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de f. 24 do IP e Laudo Pericial nº 500.02.03.2013-0017, de fls. 69/72 do IP.

IV – Ainda no mesmo desenrolar casuístico narrado nos itens II e III, o denunciado RODRIGO DA SILVA BATISTA recebeu, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) televisão de plasma, marca LG, cor preta, descrita no Termo de Apreensão de f. 24 do IP e avaliada em R$ 1.800,00 (um mil e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 39) (...)”
(Id. 20004540/20005458).

Do cotejo do édito condenatório, verifica-se que a magistrada de piso entendeu por absolver o apelado dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, ante a insuficiência de provas de que o réu teria concorrido para as infrações penais. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
II. Da acusação concernente à prática dos delitos de receptação, tráfico e posse irregular de munição de uso permitido.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido Rodrigo da Silva Batista residia na casa onde foram encontrados os entorpecentes, a munição e a televisão produto de furto. Esquadrinhando, de maneira minuciosa, as nuances que circundaram os eventos, denota-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de ter ele qualquer parcela de contribuição ativa nas infrações penais citadas.

Conforme deflui-se dos autos, por um equívoco material foi declinado o endereço da Rua das Azaléias, Bairro Morada do Sol, nesta urbe (residência do réu) como sendo o local de sua prisão e apreensão dos bens, quando na realidade se realizou em residência da Rua das Bromélias, n°16, no mesmo Bairro, conforme imagens abaixo:

(...)

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que ao dissecar e cotejar o teor das declarações exteriorizadas por parte do réu Rodrigo da Silva Batista, (‘Vide’ CD-ROM às fls. 221 dos autos), é possível divisar que a conduta do acusado não se ajusta aos elementos essenciais ou constitutivos, fáticos ou normativos, dos tipos penais de receptação, tráfico e posse irregular de munição. Não se pode exigir do acusado, no presente caso concreto, a representação mental exigível para a configuração para o dolo típico, uma vez que não ficou provado que o acusado detinha a posse de qualquer dos ilícitos, visto não residir na casa onde foram feitas as apreensões, se dirigindo para a residência após a prática do furto para evadir-se da prisão, em razão de lá residir um amigo.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, o repertório de provas engendrado no processo afigura-se extremamente frágil e precário e, exatamente porque não transcende esta concepção de ideias, não dinamiza, de modo indiscutível, no hermeneuta a segurança necessária que serve de lastro para a prolação de decreto condenatório, com relação à prática dos crimes de receptação, tráfico e posse de munição.

Suplementarmente traz-se à baila a circunstância de que a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, § 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos interesses do réu, de tal sorte que, em se interpondo dúvida instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser dissolvida em favor do acusado.

(...)

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização penal do acusado Rodrigo da Silva Batista pela prática dos crimes de receptação, tráfico e posse irregular de munição de uso permitido considero que a absolvição do réu é medida que se impõe”
(Id. 20005965/20005966).

Do recurso do Ministério Público

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado RODRIGO pela prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar tanto a materialidade como a autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao
Parquet
tão somente com relação ao crime de receptação.

Inicialmente, cabe consignar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 20005459), boletim de ocorrência (Id. 20005461/20005462), termo de apreensão (Id. 20005462), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 20005463), termo de entrega e documento fiscal (Id. 20005464), autos de avaliação (Id. 20005465 e 20005466), laudo pericial nº 520.02.03.2015-0017 (Id. 20005490) e laudo preliminar de drogas nº 520.02.04.2015-0015 (Id. 20005492).

Por outro lado, verifico que a autoria do crime de tráfico de drogas não restou devidamente comprovada.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Policial Militar
Marcel Luiz Mesquita
, o qual dá detalhes do procedimento realizado no dia dos fatos, vejamos:

“(...) Que após fazermos levantamento no celular do conduzido RODRGIO DA SILVA BATISTA, preso pelo crime de furto, encontramos um programa de whatsapp, uma conversa incomum onde o conduzido estava negociando uma certa quantia de maconha em troca de uma televisão de plasma de 32 polegadas, que foi apreendida em outro boletim e era produto de furto segundo as informações do senhor RODRIGO DA SILVA BATISTA, que foi conduzido por furto de um celular, de acordo com o BOPM n. 2014.354227, este veio a informar como e onde iríamos encontrar o conduzido e que este estaria com o produto com todas as características análogas à maconha; Deslocamos até o serviço do conduzido, e este informou que havia um produto (maconha) em seu veículo, e que este seria ferio de moeda para trocar na televisão; Diante disso e de posse de aproximadamente duzentas gramas de maconha, foi dado voz de prisão ao conduzido. Deslocamos até a residência do suspeito, e foi procedido uma varredura e viemos a encontrar o insulfime que foi usado para embalar os produtos (maconha), uma balança, mas aproximadamente 300 (trezentas gramas de maconha sendo uma barra e dois papelotes do mesmo produto perfazendo ao todo aproximadamente 500 (quinhentos) gramas de maconha, R$ 1.558,00 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais), RS 100,00 (cem reais) em nota aparentando ser falsa, corrente dourada, carteira de couro contendo documentos e cartões, um veículo, papel de celulose, amassador, colírio, todos esses produtos encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providencias cabíveis sem lesões corporais”
(Id. 20005459).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
Victor Hugo Cabelho
, o qual também ratificou em Juízo suas declarações (Id. 20005460).

Interrogado em sede de inquérito policial, o acusado RODRIGO confessou que estava negociando a TV apreendida com o corréu
Ronaldo Cesar Brugnerotto
.

Ademais, apesar do mesmo afirmar que o objeto não seria de sua propriedade, relatou que tinha conhecimento da procedência ilícita da
res
e que estava negociando sua troca por entorpecentes, vejamos:

“(...) Que, na data de ontem 22.12.2014, por volta das 16:00horas, o interrogando entrou na loja de variedades situada na a Avenida Porto Alegre, onde furtou um aparelho celular, sendo tal telefone de propriedade da atendente do caixa, onde o interrogando esclarece que "não roubou a vítima descuidou e ele furtou"; Que ao ser abordado pela polícia militar, o interrogando já havia entregue o telefone a dois rapazes que estavam na loja no momento que o mesmo praticou o furto, e o interrogando estava de posse apenas da capinha do telefone da vítima, sendo que tal capa protetora estava dentro de algumas sacolas, que estavam na posse do interrogando, ao ser revistado foi localizado pelos policiais militares, dentro de uma das sacolas plásticas, quatro porções de substância entorpecente, do tipo maconha, sendo a droga de propriedade do interrogando, sendo que foram até a residência situada na Rua das Brumélias, n. 16 (salvo engano), onde então, no interior da casa que o interrogando estava residindo "parando”, foi localizado uma televisão de plasma, marca LG, e uma munição, calibre .38, onde o interrogando afirma que tais produtos não são de sua propriedade, onde esclarece que tais produtos pertence a um tal de "JOÃO", rapaz este que estavam morando juntos;
Que em relação as conversas realizada com RONALDO, através do telefone do interrogando, através do whatsapp, o interrogando esclarece que, de fato estava negociando a televisão de plasma, marca LG, com RONALDO, onde o interrogando iria receber cerca de 200 gramas de drogas do tipo maconha, e mais R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, para o interrogando repassar a droga para JOÃO, e ficaria com os R$ 100,00 (cem reais), como comissão do negócio feito entre grupo; Que, o interrogando estava comercializando a televisão com RONALDO; Que o interrogando não sabe que dia foi furtado tal televisão, porém, sabe que o autor do crime foi o MARCELINHO, que reside no mesmo conjunto de quitinetes que a vítima, e MARCELINHO, aproveitou-se da ausência da vítima e realizou o furto, o interrogando esclarece ainda que MARCELINHO, disse ao mesmo, que apenas colocou uma outra chave na fechadura da porta e a porta abriu, e então este ingressou na residência praticando o furto
”
(Id. 20005460).

Portanto, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual procedo a condenação pelo crime de receptação simples,
disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por conseguinte, analisando-se os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Além de ter sido localizada quantidade ínfima de entorpecente do tipo
maconha
, não há outros elementos que apontem da destinação mercantil da droga.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação de infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Com relação à munição calibre .38, de marca CBC, encontrada na residência do recorrido RODRIGO, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça passou
a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da
insignificância,
diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Sendo assim, não falar-se em condenação do acusado pelo crime disposto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, devendo ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Ante a condenação do acusado pelo crime de receptação, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, vez que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Apesar de reconhecer a atenuante da confissão, deixo de diminuir a pena durante a segunda fase, eis que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Tendo em vista a inexistência de majorantes/minorantes a serem consideradas, torno como definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do recurso da defesa

Em razões recursais, a defesa de RODRIGO DA SILVA BATISTA pugna pela readequação tanto da pena-base como a pena de multa para o mínimo legal, ao argumento de que condenações posteriores ao presente fato não servem de fundamento para macular a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Com razão a defesa.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o fato a que se refere o presente recurso ocorreu no dia 22/12/2014 (conforme denúncia de fls. 13/17) e os fatos narrados no Processo Executivo de Pena código 144779, utilizados pela Magistrada Singular para fins de maus antecedentes, transcorreram em 03/03/2015 (autos nº 0000647-49.2015.8.24.0026) e 16/06/2016 (autos nº 0005572-72.2016.8.11.0040), não servindo, portanto, para fins de caracterização de maus antecedentes.”

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena para abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, não obstante o alegado, após análise da sentença condenatória, verifico que não assiste razão ao recorrente, haja vista que, durante a segunda fase da aplicação da pena, a magistrada de piso reconhecera a referida atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, ante o decote da valoração dos antecedentes criminais e readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, torna-se impossível a redução da pena.

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, assiste razão ao recorrente quanto à substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos estampados no art. 44, §2º, do Código Penal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o acusado RODRIGO DA SILVA BATISTA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal; e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para readequar a pena aplicada para o crime de furto para 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e para substituir as penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020